Tribunal: STF
Processo: HC 211365
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 692.183/GO, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STF).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado. A prisão preventiva foi mantida por ocasião da sentença condenatória. 



3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Olindo Menezes indeferiu o pedido de liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que não há justa causa para a manutenção da prisão do paciente. O que faz sob os seguintes argumentos: (i) falta de fundamentação idônea na forma do art. 312 do CPP, limitando-se a sentença a considerar que persistem os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar; e (ii) que a condenação do réu pelo Conselho de Sentença se deu de forma manifestamente contrária a prova dos autos. 



5. Com esses argumentos, a defesa requer o deferimento da liminar e, ao final, a concessão da ordem. 



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. O caso de que se trata não autoriza a superação do óbice da Súmula 691/STF.



9. A Primeira Turma do STF tem uma orientação consolidada no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. A orientação firmada pelo Plenário do STF, no julgamento do HC 126.292 e do ARE 964.246-RG, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, é no sentido de que a execução provisória da pena não compromete o princípio da presunção de inocência. Ademais, o julgamento condenatório em segundo grau de jurisdição impõe a prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública. 



    2. Por outro lado, a Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). 



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar”.



    (HC 144.712, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso).



10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente pela gravidade concreta do delito. A hipótese é de paciente condenado pelo Tribunal do Júri a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado, inferindo-se da “ficha criminal de fls. 65/66 e da consulta a mandados de prisão, coligida às fls. 69/79, que o denunciado responde por outro crime de homicídio, além de apresentar envolvimento com tráfico de drogas”.



     



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator